Tribunal: STF
Processo: RE 1435868
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FISIOTERAPEUTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DOS VENCIMENTOS. ADEQUAÇÃO À NORMA NACIONAL POSTERIOR AO EDITAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Matheus Heleno do Carmo de Almeida, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR EFETIVO - CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL - COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO - LEI FEDERAL Nº 8.856/94 - APLICABILIDADE - PRECEDENTES DO STF E DO TJMG - REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL DOS VENCIMENTOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - AUSENCIA DE VIOLAÇÃO DA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE - HORAS EXTRAS - DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional, nos termos do art. 22, inciso XVI, da Constituição Federal. Precedentes Col. STF e TJMG. 



    2- A carga horária prevista na Lei Federal nº 8.856/94, que estabelece a duração do trabalho do cargo de Fisioterapeuta de 30 (trinta) horas semanais, deve prevalecer sobre a jornada imposta pelo ente público local. 



    3- Os vencimentos devem ser proporcionais à carga horária, em observância à vedação ao enriquecimento sem causa, não havendo que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 



    4- A redução da jornada de trabalho de forma proporcional afasta o pagamento de horas extras, vez que os servidores já receberam pelo valor correspondente à carga horária devidamente exercida. 



    5 – Recurso parcialmente provido.



    V.V. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – FISIOTERAPEUTA – MUNICÍPIO DE TRÊS PONTAS – EDITAL Nº 01/2016 – CARGA HORÁRIA – 40 HORAS SEMANAIS – IRREGULARIDADE – APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 8.856/94 – COMPETÊCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – ADEQUAÇÃO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROVA TÉCNICA DOS FATOS – RECURSO PROVIDO. 



    - A Lei Federal nº 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional, determina que esses trabalhadores estão sujeitos à prestação máxima de 30 (trinta) horas semanais de trabalho. 



    - Nessa linha, tendo sido fixada pelo Município de Três Pontas jornada de trabalho para seus fisioterapeutas em desacordo com a Lei Federal, impõe-se a adequação da carga horária e o pagamento das horas-extras pelo labor excedente. 



    - Comprovado que o servidor público faz jus ao adicional de insalubridade em seu grau médio, a condenação do Município-réu ao seu pagamento é medida que se impõe. 



    - Recurso provido” (fl. 1, e-doc. 238). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 257).



    3. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 7º, o inc. XV do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República ao argumento de ofensa à irredutibilidade de vencimentos (e-doc. 20).



    Argumenta que “[se] estabeleceu como direito dos servidores públicos de qualquer dos poderes, de todos os entes federativos, a garantia de que serão irredutíveis os seus vencimentos, neles compreendidos o salário-base e as parcelas a ele incorporadas” (fl. 13, e-doc. 263).



    Sustenta que “o que exceder à jornada de trabalho fixada na Lei nº 8.856/94 deve ser configurado como hora extra, com a consequente obrigatoriedade de pagamento do acréscimo de 50% e reflexo” (fl. 15, e-doc. 263).



    Pede “seja conhecido este Recurso Extraordinário, nos termos da alínea ‘a’, inciso III, do art. 102, da Constituição da República e, ato contínuo, seja dado integral provimento ao presente Recurso Extraordinário, a fim de que, diante das contrariedades ao art. 37, XV, ao art. 7º, VI e XVI e ao art. 39, §3º, todos da Constituição Federal, observando-se o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 660.010/PR, seja reformado o acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 1.0000.18.105545-0/006 (nº CNJ 5001250-71.2018.8.13.0694), pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para o fim de que, uma vez reduzida a carga horária do recorrente de 40 para 30 horas semanais, nos termos previstos na Lei Federal nº 8.856/1994, sejam mantidos os vencimentos do recorrente inalterados, bem como seja o Município de Três Pontas condenado ao pagamento das horas. trabalhadas após a trigésima semanal, a título de horas extras, devendo serem remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por cento), julgando-se integralmente procedentes os pedidos da inicial. e) Sucessivamente, entendendo este Colendo Supremo Tribunal Federal como reflexa a ofensa à Constituição afirmada neste Recurso Extraordinário, que então seja determinada a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que seja julgado como Recurso Especial o presente Recurso Extraordinário, conforme determina o art. 1.033 do CPC” (sic, fl. 20, e-doc. 263).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste em parte ao recorrente.



    5. O Tribunal de Justiça de origem assim decidiu:



    “Da análise do presente instrumento infere-se que o Município de Três Pontas, por meio da Lei Municipal nº 3.380/2013, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta e Institui Nova Tabela de Vencimentos, estabeleceu, em seu art. 40, a jornada semanal de 44 (quarenta e quatro) horas para os servidores públicos municipais, dentre eles os Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais. O Edital nº 01/2006, do Concurso Público de Provas e Títulos para preenchimento de cargos no Município de Três Pontas, previu uma carga horária semanal de 40 (quarenta) horas para o cargo de Fisioterapeuta (doc. 10). Restou incontroverso nos autos que, desde a sua posse no cargo de Fisioterapeuta, Nível IX, Símbolo 57, ocorrida em 09/05/2008, o Agravante exerce carga horária semanal de 40 (quarenta) horas (doc. 9). No entanto, a Lei Federal nº 8.856/94, que fixa a jornada de trabalho, no território nacional, dos profissionais de fisioterapia e de terapia ocupacional determina, expressamente, em seu art. 1º, que esses trabalhadores ficarão sujeito á prestação máxima de 30 (trinta) horas semanais de trabalho (doc. 17). Com efeito, a referida Lei Federal, é de caráter nacional, aplicando-se aos servidores públicos de todas as esferas da federação. Nesse ponto, ressalto que, em casos semelhantes, já decidi pela impossibilidade de aplicação da legislação federal para fixação da jornada de trabalho de servidores municipais, com fundamento no art. 18, da Constituição da República, que estabelece a autonomia política, administrativa e organizacional dos entes federados, inclusive, para legislar sobre o regime jurídico de seus próprios servidores. Entretanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por força do que dispõe o art. 22, I, da CF/88, compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional, inclusive quanto à jornada de trabalho dos fisioterapeutas. (...) Assim, no caso dos autos, tendo o Município Agravado fixado jornada superior por Lei Municipal, em desacordo com a Lei Federal, impõe-se a adequação da carga horária. Ressalte-se, que, embora se reconheça que o Município tem autonomia para elaborar o estatuto de seus servidores, dispondo sobre a carga horária segundo as conveniências locais, não pode ela ultrapassar a duração máxima de trabalho quando estabelecida em lei federal que regulamente a profissão. (...) Quanto ao pedido de irredutibilidade de vencimentos, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n° 660.010/PR, firmou entendimento no sentido de que, conquanto caiba à Administração alterar a carga horária dos servidores de seus quadros de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade, tal mudança não pode implicar redução dos vencimentos em relação às situações já consolidadas, ainda que o decréscimo salarial se faça justificar pela diminuição proporcional da jornada de trabalho, sob pena de ofensa à garantia da irredutibilidade (art. 37, XV, da CR). Vejamos: (...) Nesse contexto, resta comprovada a verossimilhança do direito invocado pela parte autora, ora Agravante, devendo haver a adequação da sua jornada de trabalho, para 30 (trinta) horas semanais, sem quaisquer reduções de vencimentos ou remuneração, até o julgamento final da ação originária” (fls. 5-12, e-doc. 81). 



    6. Este Supremo Tribunal assentou ser passível de alteração o critério de remuneração de servidor público, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não haver direito adquirido a regime jurídico:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE n. 563.965, de minha relatoria, Plenário, DJe 19.3.2009). 



    7. Na espécie, o Tribunal de origem permitiu a redução, de forma indevida, da remuneração global do servidor, contrariando previsão legal e cláusulas de edital de concurso.



    A redução da carga horária não tem o efeito automático de reduzir os vencimentos proporcionalmente às horas trabalhadas previstas na Lei n. 8.856/1994, não podendo o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para criar uma legislação adequada à remuneração desses servidores.



    No julgamento do Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 924.024 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Alexandre de Moraes assentou em seu voto que o decesso remuneratório em razão da alteração da carga horária contraria o inc. XV do art. 37 da Constituição da República:



    “Com efeito, no ARE 660.010-RG/PR, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 514), pôs-se em debate a aplicação do princípio da irredutibilidade dos vencimentos nos casos em que há alteração de jornada do trabalho do servidor público em razão de inovação legislativa. Sedimentou-se, na esteira dos precedentes do STF, que o art. 37, XV, da CARTA MAGNA, não autoriza a redução dos vencimentos nos casos análogos ao que ora se examina. (...)



    Na presente hipótese, houve redução proporcional dos vencimentos dos aludidos servidores, uma vez que a Lei 8.865/1994 limitou suas respectivas jornadas de 40 (quarenta) horas semanais para 30 (trinta horas) semanais, suprimindo 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor nominal.



    Embora haja a possibilidade jurídica dessa modificação no regime estatutário, há de se observar o princípio constitucional insculpido no art. 37, XV, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (DJe 11.12.2019).



    Nesse sentido o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO E DO VENCIMENTO POSTERIOR AO PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.290.281-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.5.2021).



    Confira-se, também, a decisão monocrática proferida no RE n. 1.292.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.5.2021.



    O acórdão recorrido diverge, nesse ponto, da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reconhecer a impossibilidade de redução proporcional dos vencimentos do recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora